Tribunal: TJDFT
Processo: 0727536-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727536-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA IMPETRADO: JUÍZA DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA/DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança interposto por AZENATE FLORENTINA FERREIRA, contra decisão proferida pelo JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA, que, na ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença (Processo n° 2009.07.1.02827-9), ajuizada por Condomínio Residencial Sol Nascente, determinou a transferência de valores para a 2a Vara Cível de Taguatinga e a intimação do arrematante para retirar a carta de arrematação (ID 13243744). Nas razões do mandamus (ID 13243738), a impetrante informa que figura como devedora na ação de cobrança, em razão da falta de pagamento das taxas condominiais, em fase de cumprimento de sentença. Afirma ter sido realizado o leilão e a arrematação do seu imóvel para a quitação da dívida. Sustenta que, apesar de ter interposto agravo de instrumento contra esta arrematação (Processo no. 0727295-38.2019.8.07.0000), foi determinada a intimação do arrematante para promover a retirada da carta de arrematação. Alega que, dessa forma, o seu direito ao contraditório e à ampla defesa foram violados, pois defende ser necessário aguardar o exame do recurso interposto. Afirma, assim, que houve ofensa ao seu direito líquido e certo. Defende a possibilidade de impetração do Mandado de Segurança, por se tratar de situação excepcional e em razão da exiguidade de tempo. Sustenta a violação aos direitos humanos em relação à proteção do idoso e da criança e do adolescente. Requer, liminarmente, que seja suspensa a decisão proferida em 10 e 13.12.2019, e, no mérito, que seja concedida a ordem de segurança, para anular a decisão judicial. O pedido liminar foi indeferido no plantão judicial pela Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 13244184) Intimada a comprovar o recolhimento das custas processuais e para se manifestar sobre o cabimento do mandado de segurança (ID 13296775), a requerente trouxe aos autos o comprovante de pagamento das custas (ID 13638539). Relatados, decido. O presente mandado de segurança deve ter a sua petição inicial indeferida, pois está sendo utilizado como sucedâneo de recurso expressamente previsto no Código de Processo Civil, artigo 1.009, § 1o. O mandado de segurança possui sede na Constituição Federal e é classificado como remédio constitucional, com o escopo de tutelar direito líquido e certo perante uma autoridade pública. Veja-se: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Conforme se depreende do texto normativo, especialmente do trecho não amparado por habeas corpus ou habeas data, trata-se de medida residual, razão pela qual a legislação infraconstitucional (Lei no 12.016/09) o limitou, no tocante a ato judicial, à hipótese em que não caiba recurso com efeito suspensivo. Confira-se: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; Nesse sentido está consolidado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no verbete sumular 267, in verbis: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Na hipótese dos autos, o impetrante insurge-se contra a decisão que determinou a intimação do arrematante para retirar a carta de arrematação e o encaminhamento do mandado de imissão de posse; contudo, a matéria é passível de ser desafiada por meio de agravo de instrumento, conforme expressamente indicado pela legislação processual: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Constata-se que, ao contrário do afirmado pela impetrante, a decisão impugnada não é manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, não havendo evidências de que seja suscetível de causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, admitir a utilização do mandado de segurança para desafiar decisão judicial, mesmo existindo recurso próprio, seria medida que violaria a lei e o entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONSIDERADA FUNDAMENTAL PELO JUÍZO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA PELA VIA MANDAMENTAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIA A SER ARGUIDA EM SEDE DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES (CPC, ART. 1.009, § 1o). INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE E/OU TERATOLOGIA. AÇÃO MANDAMENTAL NÃO CONHECIDA. 1. O mandando de segurança contra ato judicial apenas é cabível quando a decisão vergastada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), desde que não haja recurso específico para combatê-la. 2. A decisão judicial que rejeita alegação de preclusão, e mantém a realização de prova pericial considerada fundamental pelo Juízo da causa na fase de conhecimento, não sofre os efeitos da preclusão, devendo ser arguida posteriormente, em sede de apelação ou de contrarrazões recursais, de acordo com a previsão preconizada no art. 1.009, § 1o, do CPC. 3. Admitir o manejo da ação mandamental para atacar ato judicial unicamente pelo fato de não estar aquele pronunciamento sujeito à impugnação imediata por meio do agravo de instrumento é medida que elide a vontade do legislador e tem o condão de desvirtuar a própria natureza da ação mandamental e do novo sistema processual estabelecido pelo CPC de 2015. 4. Mandado de segurança não conhecido. (Acórdão n.1170054, 07183189120188070000, Relator: ALFEU MACHADO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/05/2019, Publicado no DJE: 17/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A impetração de mandado de segurança contra provimentos judiciais é medida excepcional, cabível quando, além de inexistir recurso com efeito suspensivo, a decisão padecer de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. Não há como conceder a segurança quando o ordenamento jurídico pátrio prevê recurso específico para o provimento da matéria, não sendo possível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1142816, 07105882920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/12/2018, Publicado no DJE: 14/12/2018) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Tratando-se de ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso adequado para impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar a existência de teratologia ou a ilegalidade do ato combatido. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1097371, 07005124320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018) Na verdade, o que se observa é a intenção da impetrante de burlar o sistema recursal, o que não se admite. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial do Mandado de Segurança, com fundamento no artigo 10, da Lei n° 12.016/09, e no artigo 87, inciso IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e JULGO extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, D.F., 20 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator